Tribunal: TJSP
Processo: 2281066-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de habilitação de créditos decorrentes de sentença trabalhista. Justiça Especializada reconheceu a existência de créditos anteriores e posteriores à distribuição da recuperação judicial. Possibilidade de habilitação tão somente dos créditos que antecedem a recuperação. Inteligência do art. 49 da Lei n.o 11.101/05. Créditos posteriores. Natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de habilitação de créditos decorrentes de sentença trabalhista. Justiça Especializada reconheceu a existência de créditos anteriores e posteriores à distribuição da recuperação judicial. Possibilidade de habilitação tão somente dos créditos que antecedem a recuperação. Inteligência do art. 49 da Lei n.o 11.101/05. Créditos posteriores. Natureza extraconcursal. Competência da Justiça do Trabalho para sua execução. Inexistência de juízo universal da recuperação judicial. Atualização dos valores até a data do pedido de recuperação judicial, nos moldes determinados pelo art. 9o, inciso II da legislação de regência. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.